Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66392908 (fl. 35).